Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 33
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Pleno
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2009-12-08
Data de publicação: 2009-12-08

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 33
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão nº 102-49334, de 09/10/2008 Acórdão nº 106-17006, de 06/08/2008 Acórdão nº 106-16812, de 06/03/2008 Acórdão nº 106-16727, de 23/01/2008 Acórdão nº 106-17254, de 05/02/2009 Acórdão nº 103-22293, de 23/02/2006 Acórdão nº 106-16440, de 13/06/2007 Acórdão nº 106-14971, de 13/09/2005 Acórdão nº 104-23308, de 26/06/2008 Acórdão nº 104-23395, de 07/08/2008 Acórdão nº 104-23025, de 05/03/2008 Acórdão nº 201-80751, de 21/11/2007 Acórdão nº 201-79179, de 29/03/2006 Acórdão nº 201-76943, de 14/05/2003 Acórdão nº 201-74300, de 20/03/2001 Acórdão nº 201-73651, de 14/03/2000